Tribunal: TJES
Processo: 0025325-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025325-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO
APELANTE
NÃO CARACTERIZADA.

1. -
As multas aplicadas pelo
ó
rgãos de
d
efesa do
c
onsumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade pelo Poder Judiciário.

2
. -
“O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJES, Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello,
d
ata da publicação: 14-05-2024)

3
. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$
32.162,0
6

(
trinta e dois mil cento e sessenta e dois reais e
seis
centavos
)
para R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais),
adequando-
o

aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade
.

4
. -
O
art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil
, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa
por ele
aplicada no valor de
R$ 32.162,06 (trinta e dois mil, e cento e sessenta e dois reais e seis centavos)
foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), devendo,
pois,
responder também pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

5
. -
A
autor
a
formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa
e conforme
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
data do julgamento:
01-09-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 08-09-2020).

6
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025325-42.2019.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

APELADA: ASSURANT SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Instituto Estadual
d
e Proteção
e
Defesa
d
o Consumidor – PROCON/
ES

in
terp
ôs
apelação em face da respeitável sentença
de
fls. 649-53
(
autos digitalizados – vol. 3),
integrada pela decisão de embargos de declaração (
id. 29144107)
, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação anulatória
de ato administrativo”
ajuizada contra
o Estado
d
o Espírito Santo
p
or
Assurant Seguradora S. A.
, que jul
gou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o(s) pedido(s) formulado(s), para reduzir a multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Nas razões do recurso
(
id. 7255004 - Pág. 1-19
)
aleg
ou
o apelante, em síntese, que: 1) “a sentença não se encontra devidamente fundamentada, visto que reduziu, sem qualquer critério, a multa aplicada de R$32.162,06 (10.888 VRTE's) para R$ 15.000,00, em clara afronta ao princípio da razoabilidade, razão pela qual merece ser reformada”;
2) “houve a devida instauração do procedimento administrativo, motivado pela apresentação de reclamação pelo consumidor, com o devido contraditório”;
3) “Diante do DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, por manifesta resistência do fornecedor, ora requerente, o PROCON aplicou sanção por meio de multa, conforme previsão legal no art. 56, I, do CDC”;
4)
a “dosimetria da pena de multa, no caso concreto, foi definida com base na fórmula constante na IS Nº 19/2008, levando em conta o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento da gravidade da infração, as atenuantes e as agravantes, a vantagem auferida, bem como a reincidência, como pode ser observada a fundamentação esposada na decisão administrativa de primeira instância, em seu capítulo III”; 5) “revisar o entendimento exposado na esfera administrativa, significaria incursionar livremente sobre o mérito da decisão administrativa, situação obstada pelo princípio constitucional da separação de poderes, plasmado no art. 2º da CF/88”;
6) “a dosimetria da pena observou em tudo a determinação contida nas leis de regência, aplicando de forma devida a proporcionalidade/razoabilidade para o caso”;
7) “tendo sido apenas acolhido o pleito subsidiário e não o principal, é patente que a Parte Apelante sucumbiu em proporção mínima se comparado a Parte Apelada, razão pela qual a distribuição do ônus de sucumbência não deve ser efetuada de modo equivalente entre as partes”.

R
equereu o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; ou para que seja majorado o valor da multa; e que a condenação em honorários advocatícios seja fixada com base no parágrafo único do art. 86 do C
ódigo de Processo Civil
.

A alegação d
o
apelante de que deve ser reconhecida a nulidade da respeitável sentença recorrida não
merece prosperar
. A sentença contempla os elementos essenciais mencionados no art. 489 do C
ódigo de Processo Civil

(relatório, fundamentação e dispositivo)
,
restando hígido o pronunciamento judicial,
ou seja, “Não é nula por falta de fundamentação a sentença que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da controvérsia. Preliminar rejeitada.” (TJES, Apelação cível n. 0004337-25.2019.8.08.0048, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira,
d
ata do julgamento: 15-03-2022,
d
ata da publicação no DJES: 27-04-2022).

Por sinal,
a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.438.543/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 11-4-2024).

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido
pela sentença
de R$
32.162,0
6

(
trinta e dois mil cento e sessenta e dois reais e
seis
centavos
)
para R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).
Tal
redução
deve ser mantid
a
por
que está
em harmonia com
a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados Acórdãos:

APELAÇÃO. VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA.
1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do M
unicípio de Vitória
prejudicado.
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015)
1
.

APELAÇÃO C
Í
VEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E S
Ú
MULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação
cível/remessa necessária
n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020)
2
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos S
imões
Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (A
pelação cível
n. 0023324-94.2013.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-04-2021,
data da publicação no Diário:
10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (A
pelação cível
n. 0016260-23.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
data do julgamento:
09-08-2021,
data da publicação no Diário:
26-08-2021).

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As práticas que ensejaram a instauração de processo administrativo contra a apelante, quais sejam, a não devolução de valores cobrados indevidamente, configuram-se como práticas abusivas, que podem se enquadrar na exigência de vantagem manifestamente indevida (art. 39, inciso V). 2. Além de não ter impugnado as reclamações contra ela efetuadas nos autos do processo administrativo instaurado em seu desfavor, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica neste recurso, nos termos do que exige a regra do art. 932, inciso III, do CPC/15, limitando-se a afirmar, de forma bastante genérica, que não cometeu quaisquer infrações ensejadoras da aplicação de multa, sem, contudo, declinar as razões para demonstrar que não as cometeu, tornando tais fatos incontroversos. 3. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(Apelação n. 0012456-52.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 31-01-2018)
3
.

Vê-se, assim, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixado pela autoridade administrativa, ou seja, “O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJES, Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data da publicação: 14-05-2024)

Correta, pois, a respeitável sentença recorrida ao consignar que no Processo Administrativo n. 0114-024.663-7 “foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição econômica da Requerente, em detrimento à gravidade da infração e à vantagem auferida, quando da individualização do valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa. Sob tal perspectiva, [...] os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” e “por mais que a Requerente seja uma empresa de grande porte, o valor de R$ 32.162,06 (trinta e dois mil, e cento e sessenta e dois reais e seis centavos), mostra-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual [...] observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC, de rigor é a redução da multa”.

Por fim, quanto aos critérios para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o
art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil
, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa aplicada no valor de
R$ 32.162,06 (trinta e dois mil cento e sessenta e dois reais e seis centavos)
foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), devendo o apelante responder
também
pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento),
vez que “Se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, a justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.” (TJES, Apelação cível n. 0000054-70.2015.8.08.0024, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
d
ata da publicação: 22-03-2024)

Ademais, a autora formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020).

Posto
isso
,

nego

provimento
ao recurso

e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Pro
c
esso Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
2
% (
doze
por cento)
do proveito econômico obtido pela apelada na demanda, definido como tal a diferença entre o valor da multa fixado na decisão administrativa e o valor fixado na respeitável sentença, atualizado desde a data da propositura da ação.

É como voto.

1
- No caso, o egrégio Tribunal reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais) multas que o Procon havia fixado em R$217.655,74 (duzentos e dezessete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

2
- Hipótese em que o egrégio Tribunal manteve sentença que reduziu para R$5.000,00 (cinco mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

3
- Hipótese em que o egrégio Tribunal reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$144.317,96 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.